Tribunal: TJES
Processo: 5007118-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007118-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANOIR SOARES GOULART

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007118-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANOIR SOARES GOULART

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ANOIR SOARES GOULART em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Execução Penal, mantendo decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo. Alegações de omissão e contradição relativas à análise de falta grave e aplicação da Súmula 441 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto:
(i) à análise de erro material relacionado à inexistência de falta grave em 27/08/2024;
(ii) ao valor probante do atestado de conduta carcerária;
(iii) à aplicação da Súmula 441 do STJ e
(iv) à consideração da reincidência específica para concessão do benefício de livramento condicional.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou os fundamentos apontados, inclusive corrigindo implicitamente erro material, ao reconhecer que a negativa do benefício se baseou em falta grave distinta (crime em 12/04/2023).

A jurisprudência do STJ reconhece que a análise do requisito subjetivo não se limita ao conteúdo do atestado de conduta, devendo considerar o histórico global do apenado.

A Súmula 441 do STJ trata do requisito objetivo, que foi reconhecido como preenchido, sendo a negativa do benefício fundada unicamente na ausência do requisito subjetivo.

A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão ultrapassa os limites da via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de menção expressa a documentos ou súmulas, quando a fundamentação do acórdão não depende de sua aplicação, não configura omissão. 2. A negativa do livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo prescinde de exame exclusivo de atestados de conduta ou da Súmula 441 do STJ. 3. A rediscussão do mérito da decisão não se viabiliza por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 83, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tese 1161; STJ, Súmula 441.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007118-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANOIR SOARES GOULART

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANOIR SOARES GOULART
em face do v. acórdão (ID 15433228) que, à unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Execução Penal, mantendo a decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões (ID 15481108), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar o Atestado de Conduta Carcerária que informava a inexistência de falta grave na data de 27/08/2024, data esta utilizada erroneamente pelo juízo de piso. Prossegue aduzindo que o acórdão não esclareceu devidamente a aplicação da Súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça, além de não considerar que o embargante não é reincidente específico, o que afastaria a vedação ao benefício.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir o livramento condicional ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer
(ID 15906699)
, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que o embargante busca a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. No caso em análise, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no dispositivo.

In casu
, o embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão que manteve o indeferimento de seu pedido de livramento condicional. Contudo, após detida análise, entendo que a pretensão não merece prosperar.

O embargante alega omissão quanto à análise do erro material cometido pelo juízo de primeiro grau, que fundamentou a negativa do benefício em uma falta grave supostamente ocorrida em 27/8/2024.

De fato, a decisão de primeira instância partiu de premissa fática equivocada. Todavia, o v. acórdão, ao analisar o mérito do Agravo de Execução, sanou implicitamente tal erro ao fundamentar a manutenção da negativa na falta grave que efetivamente ocorreu, qual seja, a
prática de novo crime em 12/4/2023
.

Quanto à alegada omissão na análise do Atestado de Conduta Carcerária, que classificou o comportamento do apenado como "ÓTIMO" e atestou a ausência de faltas nos últimos 12 meses, o argumento também não se sustenta.

Como ressaltado no acórdão embargado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a análise do requisito subjetivo não se restringe à mera chancela de documentos administrativos.
O julgador não está adstrito ao atestado de conduta, devendo realizar uma
avaliação global
do comportamento do apenado durante toda a execução da pena.

A existência de tal documento foi sopesada, mas não se mostrou suficiente para suplantar a gravidade do histórico prisional do reeducando.

Prosseguindo, a defesa sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar a Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "
a prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condiciona
l".

Ocorre que a referida súmula trata do
requisito objetivo
para a concessão do benefício. Em nenhum momento a decisão de primeira instância ou este acórdão negaram o benefício por interrupção do lapso temporal. Pelo contrário, restou consignado que o requisito objetivo fora efetivamente implementado pelo apenado.

A negativa do livramento condicional se deu, exclusivamente, pela
ausência do requisito subjetivo
. A falta grave praticada em 12/04/2023 não foi utilizada para zerar a contagem do tempo, mas sim como
elemento concreto para aferir o demérito do apenado e sua inaptidão
, no momento, para a fruição do benefício.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois a Súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça, não era aplicável à fundamentação central do acórdão.

Ademais, saliento que o ponto fulcral da decisão deste Colegiado foi a correta aplicação da
Tese 1161, do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece que "
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional [...] deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses
".

A falta grave que obstou o benefício não foi uma simples indisciplina carcerária, mas sim a
prática de um novo crime de roubo (art. 157 do Código Penal)
,
delito de natureza grave,
perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal conduta, cometida enquanto o apenado já se encontrava em regime aberto, demonstra seu total descompromisso com o caráter ressocializador da pena e sua periculosidade, revelando a ausência do "bom comportamento durante a execução da pena" exigido pelo art. 83, III, 'a', do Código Penal.

A análise, portanto, não se limitou a um fato isolado e pretérito, mas ponderou a gravidade concreta da conduta, que revela a personalidade do apenado e a manifesta ausência do mérito subjetivo para a concessão da última etapa de reintegração social.

Por fim, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, o que o embargante pretende, por vias transversas, é a
rediscussão do mérito
da causa. As teses jurídicas foram devidamente analisadas e o acórdão apresentou fundamentação clara e coesa para negar provimento ao agravo, ainda que em sentido contrário aos interesses da defesa.

O mero inconformismo com a decisão proferida não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração. Se o embargante entende que houve erro de julgamento (
error in judicando
) na aplicação da Tese 1161, do Superior Tribunal de Justiça, ou na valoração do seu comportamento, a via adequada para a reforma do julgado é o recurso às instâncias superiores, e não a via estreita dos aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO PROVIMENTO a
os embargos de declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)